Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718259-55.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WILKER VINÍCIUS SANTANA DE AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/03). PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. ADEQUADA. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO PARA A CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. READEQUAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03) por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de elemento subjetivo do tipo. 2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastado por meio de firme contraprova. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. 4. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a fixação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável, devendo ser fundamentada a adoção de critério mais gravoso. 5. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 5.1. In casu, foi utilizada pelo juiz sentenciante como elemento de convicção a confissão informal do acusado aos policiais responsáveis pela abordagem e condução do flagrante, impondo-se a incidência da atenuante. 6. Ainda que a pena não supere 4 anos, por se tratar de réu reincidente e que ostenta uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se a adoção do regime semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, “b” e § 3o, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que o mero cometimento de delito no curso da execução penal não é suficiente para atrair a incidência da circunstância judicial negativa da culpabilidade, posto que em nada influi sobre o juízo de reprovabilidade ou censura que recai sobre a conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a culpabilidade ser valorada negativamente quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em relação à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Na espécie, verifico que o entendimento adotado pelas instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando bis in idem com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior. Precedentes” (AgRg no HC n. 891.023/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020